Tribunal: TJPA
Processo: 0802118-87.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802118-87.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência contratuais DO SERVIÇO “MORA CRED PESS”. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSILDA ANTONIA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0802118-87.2021.8.14.0009), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças de nºs 3460080, 3460098,3460129 e 3460008.

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de cada evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

d) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças de nºs 3460080, 3460098, 3460129 e 3460008, com correção

monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data de cada evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação; []

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, aduz que a condenação em dano moral está em dissonância com o aspecto social e econômico das partes envolvidas, devendo ser considerado, ainda, que o apelado é reincidente da realização de diversas operações ilegítimas e que as cobranças estavam ocorrendo no momento da propositura da demanda e que, provavelmente, continuaram a ocorrer, já que não houve concessão de liminar determinando a suspensão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar os danos morais para pelo menos R$8.000,00 ou em outro valor justo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

/Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira em danos morais no valor de R$4.000,00.

Adianto que irresignação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do serviço “MORA CRED PESS”, objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa dos Extratos Bancários (ID 13632592 - Pág. 1 a 4 e ID 13632593), verifica-se que os descontos dos serviços bancários não contratados iniciaram no ano de 2020, variando entre R$252,61 e R$266,51, contudo, diferentemente do afirmado pela autora, não vinha ocorrendo mês a mês, tanto que, pelos extratos bancários que instruíram a inicial, somente há prova de dois descontos do serviço questionado.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 fixado pelo juízo
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, bem como razoável e proporcional à extensão dos danos ocorridos na esfera patrimonial da autora, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

Ressalto, ainda, que a autora propôs outra ação contra o mesmo Banco (proc. Nº 0802116-20.2021.8.14.0009)

no qual se discutia a cobrança indevida de outro serviço bancário não contratado (PARC CRED PESS). Julgada procedente aquela ação em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal em decisão monocrática da lavra do Eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o banco foi condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas exatamente no mesmo dia (25/07/2021) com intervalo de protocolização do sistema PJE de 14 minutos. Chama atenção ainda o fato de ser patrocinada pelo mesmo advogado e a semelhança entre a descrição dos fatos controvertidos, os quais se diferem tão somente na taxa ou serviço bancário que fora indevidamente contratado.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 09/11/2023